Tribunal: TJDFT
Processo: 0747318-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747318-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GLEISTON PEIXOTO BRAGA AGRAVADO: FLAVIA BRAGA DE SOUSA KAMITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUCIANO GLEISTON PEIXOTO BRAGA contra decisão prolatada no inventário dos bens deixados por Ilma Peixoto Braga (processo no 0700959-03.2020.8.07.0019), em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 72632614 dos autos de origem). Ao interpor o recurso (ID 14922041), não houve juntada da guia de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. No entanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e determinado o recolhimento das custas processuais (ID 21067855). Contudo o prazo decorreu sem manifestação do agravante, consoante certificado ao ID 21827283. Desse modo, observa-se, de plano, que o recurso não merece trânsito, porquanto não houve o recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 73 do RITJDFT, resultando em deserção. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora